Tribunal: TJDFT
Processo: 0724024-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0724024-79.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LUIZA KAZUKO OZAKI AGRAVADO: FRANCISCO DE ASSIS JESUS D E S P A C H O Manifeste-se a parte agravada acerca do pedido de suspensão de ID 51308841. Prazo: 5 dias. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos imediatamente conclusos, haja vista a inclusão do feito na pauta de julgamento da 19a Sessão Ordinária Presencial, marcada para o dia 11 de outubro de 2023. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador